Tribunal: TJSP
Processo: 1031613-02.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desfazimento do negócio pelos compradores - Recurso especial interposto contra o acórdão proferido em apelação - REsp no1.599.511/SP – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desfazimento do negócio pelos compradores - Recurso especial interposto contra o acórdão proferido em apelação - REsp no1.599.511/SP – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação apresentada, na qual houve a discriminação necessária – Devolução do valor – Descabimento – Novo julgamento por esta Câmara, para alinhamento do posicionamento do STJ - Decisão reformada nessa parte - Recurso dos autores improvido, parcialmente provido o recurso adesivo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031613-02.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados FABRICIO MIRANDA e JACQUELINE RODRIGUES
OLIVEIRA, é apelado/apelante VITTA PRAÇAS DO IPIRANGA SPE LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos autores
e deram parcial provimento ao recurso adesivo da ré, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031613-02.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 33020 dact-390
2
Voto no 33020/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1031613-02.2016.8.26.0506 processo digital
Aptes/Apdos: JACQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA E OUTRO
Apda/Apte: VITTA PRAÇAS DO IPIRANGA SPE LTDA
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Paulo Cícero Augusto Pereira
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Desfazimento do negócio pelos compradores -
Recurso especial interposto contra o acórdão
proferido em apelação - REsp no1.599.511/SP

Comissão de corretagem
Possibilidade de
transmissão do encargo ao consumidor, desde que
previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem Situação apresentada, na
qual houve a discriminação necessária Devolução
do valor Descabimento Novo julgamento por
esta Câmara, para alinhamento do posicionamento
do STJ - Decisão reformada nessa parte - Recurso
dos autores improvido, parcialmente provido o
recurso adesivo da ré.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 263/274, cujo relatório se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031613-02.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 33020 dact-390
3
parcialmente procedente ação, para determinar a rescisão do contrato de
compra e venda de imóvel descrito na inicial, bem como condenar a ré à
restituição das parcelas pagas, com retenção de 30%; com atualização
monetária a partir dos respectivos desembolsos, fluindo juros de mora de
1% ao mês a contar da citação para este feito.
Inconformados, os demandantes, com base
nos argumentos expostos nas razões de fls. 308/329, buscam a restituição
integral dos pagamentos efetuados, incluindo a corretagem. Pleiteiam a
condenação da ré em danos morais.
A demandada apresentou recurso adesivo
(fls. 331/343), requerendo a fixação de multa contratual, a retenção da
corretagem e a contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Com as respostas, subiram os autos.
Na sequência, foi proferido o acórdão de fls.
396/403 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso dos autores e
deu parcial provimento ao recurso da ré para declarar a incidência dos juros
de mora a partir do trânsito em julgado.
Desta decisão, a ré interpôs recurso
especial, buscando a retenção do montante pago pelos autores a título de
comissão de corretagem.
Os
autos
retornaram
para
reanálise,
apenas, da questão acerca da comissão de corretagem.
Este é o relatório.
Trata-se de ação de restituição de valores,
ajuizada pelos compradores do imóvel, em razão da desistência da
manutenção do contrato entabulado entre as partes.
A devolução da quantia paga pelo bem
envolveu o quantum dispendido a título de comissão de corretagem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031613-02.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 33020 dact-390
4
396/403), o que não deve prevalecer.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça a
partir do REsp no 1.599.511/SP pacificou seu entendimento de indevida
cobrança, fixando a tese, para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC:
“1.1.Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador
a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem”.
Na espécie, analisando a documentação
existente, conclui-se pela existência de discriminação do valor da comissão
de corretagem em relação ao preço da unidade, objeto do contrato
celebrado entre as partes, o que impede sua devolução cláusula décima,
do acordo encartado às fls. 47.
Assim, o acórdão deve ser reformado para
constar a determinação da retenção da comissão de corretagem, nos
termos do disposto no pacto elaborado entre os contratantes, alinhando-se
ao posicionamento do STJ.
No que concerne à sucumbência, entendo
que, ainda que parcialmente provido o recurso da ré, como houve reforma
de parte mínima dentre os pedidos formulados, mantenho na forma como
arbitrada no acórdão de fls. 396/403.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031613-02.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 33020 dact-390
5
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso
dos autores e dou parcial provimento ao recurso adesivo da ré.
ALVARO PASSOS
Relator